Tribunal: TJPA
Processo: 0811547-37.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811547-37.2023.8.14.0000

PACIENTE: WERBERSON GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ SAO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PACIENTE REQUERENDO A ORDEM PARA GARANTIR SUA LIBERDADE, POIS A DÍVIDA ALIMENTAR NÃO SE REVESTE DO CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.

A dívida alimentar deve ter caráter de urgência e emergência de forma a justificar a expedição de mandado de prisão civil por dívida alimentar;

2.

No caso presente a dívida alimentar estava sendo cobrada desde o ano de 2015, e o mandado de prisão foi expedido 8 (oito) anos depois, perdendo o seu caráter de urgência;

3.

A dívida atual atingiu um montante que a atual situação econômico-financeira do paciente não é capaz de liquidar;

4.

O paciente é mototaxista e a manutenção de sua prisão, longe de facilitar o pagamento do débito, servirá mais como uma impossibilidade de fazê-lo;

5.

O paciente pagou as três últimas parcelas da dívida e o entendimento da Súmula 309, do STJ destaca que
“o
pagamento das três últimas parcelas da pensão alimentícia autoriza a revogação da ordem de prisão em razão da perda do caráter emergencial da medida;”

6.

Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811547-37.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0002970-63.2016.8.14.0125

IMPETRANTE: CARLOS ROSEMBERG FERREIRA DA SILVA, OAB 40040

PACIENTE: WEBERSON GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por CARLOS ROSEMBERG FERREIRA DA SILVA, OAB/PA 40040, em favor de
WEBERSON GOMES DA SILVA
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia.

De acordo com a impetração,
o paciente foi cerceado em sua liberdade na data de 09/07/2023, por força de ordem de prisão nos autos do processo de execução de alimentos n.º 0002970-63.2016.8.14.0125.

Alega ilegalidade e abuso de poder, pois o mandado de prisão foi expedido na data de 18 de maio de 2022, ou seja, mais de ano e dois meses da sua expedição.

Por outro lado, a prisão mostra-se também desnecessária por ausência de urgência, uma das características do deferimento de mandado de prisão civil por inadimplemento de alimentos além da perda do caráter alimentar do débito.

Argui também que a maior parte da dívida já foi quitada e que o decreto de prisão é uma medida drástica e que deveria ser usada somente em casos de inadimplência voluntária e inescusável.

Por este motivo, pugna pela
soltura do paciente, em sede de decisão liminar, até a análise final do mérito deste
habeas corpus
, considerando seu caráter urgente
e no mérito a confirmação da liminar para conceder a liberdade ao paciente.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário atendeu a solicitação na data de 22/07/2023, conforme documento de Id 15239285.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório em que se requer a concessão da ordem em virtude de tratar-se de prisão por alimentos realizado de forma ilegal a i) por ter sido o mandado de prisão sido expedido há mais de ano antes do cumprimento; ii) por não ter mais urgência no seu cumprimento uma vez que já perdeu seu caráter alimentar; iii) por já ter sido a maior parte deste débito adimplido, e; iv) por ser o ato ilegal que deveria ser usado somente em casos de inadimplência voluntária e inescusável.

O impetrante apresentou múltiplas teses para fundar a defesa do paciente. Vejamos uma a uma:

O primeiro argumento não socorre o paciente uma vez que o mandado de prisão deve ser cumprido não importando qual o tempo que leve, posto que se trata de ordem de autoridade do Estado que busca a resolução de conflitos para a realização da justiça, não caducando pelo decurso do tempo. Sua contemporaneidade persiste até a expedição de nova ordem em contrário.

Ademais, o art.528, § 3.º, do CPC não estipula o prazo de validade do mandado, mas sim que o alimentante ficará preso pelo prazo de um a três meses, nestes termos:
“Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.”

Quanto ao segundo argumento verifico que assiste razão ao paciente. Com efeito, não há urgência da prisão considerando o longo lapso de tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda até o efetivo cumprimento da ordem de prisão.

Em relação às prestações pretéritas - quase 08 (oito) anos de inadimplemento -, ainda que se mantenha a natureza alimentar do crédito, não mais se verifica o caráter de urgência, especialmente em relação ao risco alimentar do alimentando, componente inseparável da prisão civil.

A prisão civil por alimentos tem como pressuposto a atualidade do débito requerido, a traduzir a urgência da prestação jurisdicional, a fim de acudir as necessidades momentâneas do alimentando. Por sua natureza excepcional, não se justifica como mera punição pelo inadimplemento de dívida de valor.

Quanto ao terceiro argumento, pertinente ao valor total do débito, verifico que também assiste razão ao paciente. Ora, o valor de R$ 18.751,86 (dezoito mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos) é incompatível com a realidade do paciente, tornando-se inexequível.

A dívida deve ser adimplida, porém, o valor dela está muito acima da capacidade financeira do paciente, ainda mais que ele trabalha como mototaxista em uma cidade do interior.

Como trata-se de trabalhador autônomo, a única forma de ele vir a conseguir os valores necessários para quitar o débito será estando na rua executando seu serviço. Em sentido semelhante, já se decidiu:

“
Habeas Corpus Cível – Pensão alimentícia – Prisão civil – Descumprimento voluntário e inescusável de pagamento da pensão alimentícia – Devedor que apresentou propostas para solução da dívida – Pedido de parcelamento do débito – Inexistência de decisão a respeito da proposta e das justificativas apresentadas pelo devedor – Ordem concedida à unanimidade - Nos autos de origem há petição do devedor que traz justificativas para o inadimplemento e diz que o seu comércio está passando por dificuldade, tendo comprovado o pagamento de 30% do débito indicado e pugnado pelo pagamento do saldo remanescente, de forma parcelada, em 6 vezes, pedindo a designação de audiência especial de conciliação para tentar compor o débito - O inadimplemento de dívida alimentar que justifica o decreto de prisão civil deve ser voluntário e inescusável. Nos autos existem elementos de desculpa do devedor que devem ser avaliados pelo Magistrado, como o pedido de parcelamento do débito, a maioridade do filho, a impossibilidade de pagamento, etc.
Tais argumentos devem ser julgados e analisados para, só depois, verificado o inadimplemento voluntário e inescusável do débito, ser decretada a prisão, até porque o Paciente é marceneiro, autônomo, e sua prisão, longe de facilitar o pagamento do débito, servirá mais como uma impossibilidade de fazê-lo - A falta de pagamento de pensão alimentícia não justifica, por si, a prisão civil do Devedor, medida excepcional que somente deve ser empregada em casos extremos de contumácia, obstinação, teimosia, rebeldia do devedor - Ordem concedida até que seja analisada a proposta de pagamento do devedor e suas excusas para o inadimplemento do débito, sem embargo de novo decreto de prisão, uma vez rechaçadas todas as propostas e desculpas do Paciente-Executado.
(Habeas Corpus Cível nº 201900818386 nº único0005510-60.2019.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 24/09/2019) grifei.

Quanto ao quarto argumento, também assiste razão ao paciente, pois ele juntou aos autos o pagamento da importância de R$ 1.886,94 (hum mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos), depositados no dia 20/07/2023, cujo valor, referem-se as três últimas parcelas do débito.

Quando ao pagamento das três ultimas parcelas, embora não seja a quitação integral do
quantum
devido, autoriza a revogação da ordem de prisão, uma vez que há a perda do caráter emergencial da medida. Trata-se, inclusive de entendimento sumulado, conforme podemos ver na Súmula 309, do STJ.

A Súmula serve de base para diversos julgados:

“
PROCESSO CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO CIVIL. 1. O pagamento das três últimas parcelas da pensão alimentícia autoriza a revogação da ordem de prisão em razão da perda do caráter emergencial da medida (Súmula 309 do C. STJ e art. 528 do CPC/2015). 2. Concedeu-se a ordem.”

(TJ-DF 07145652920188070000 DF 0714565-29.2018.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 06/02/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
, para garantir a liberdade do paciente
WEVERSON GOMES DA SILVA,
independentemente do pagamento da pensão alimentícia, sem prejuízo da composição da dívida no juízo de família de forma a adimplir o débito exequendo.

Servirá a presente decisão como Alvará de Soltura
a ser expedido em favor do paciente se por al não estiver preso.

É como voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 15/09/2023